Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-20.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Turismo – Seguro-viagem – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta ação – Alegação dos autores de violação ao princípio da identidade física do juiz – Princípio que não tem mais aplicação no atual Código de Processo Civil – Negativa de pagamento da indenização por ausência de cobertura – Demanda que, ao contrário do alegado pelos

Ementa:
Turismo – Seguro-viagem – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta ação – Alegação dos autores de violação ao princípio da identidade física do juiz – Princípio que não tem mais aplicação no atual Código de Processo Civil – Negativa de pagamento da indenização por ausência de cobertura – Demanda que, ao contrário do alegado pelos autores, tem como fato gerador o contrato de seguro e está intrinsecamente relacionado ao conteúdo desta relação – Prazo prescricional ânuo para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador – Artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso desprovido.